Tribunal: TJDFT
Processo: 0730540-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. PRETENSÃO DE REANÁLISE. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 507 do CPC é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
2. Tendo a parte ré/agravante exercido a faculdade processual de questionar em primeira instância a questão relativa à excesso de execução e correção do polo passivo, praticou todos os atos possíveis a reverter o entendimento desfavorável a seu interesse. Operada está, portanto, a preclusão consumativa.
3. Caso concreto em que não é possível às agravantes, ao intento de contornar obstáculos estabelecidos pelo sistema normativo processual civil usar de vãos subterfúgios para rediscutir a matéria com o intuito de provocar novo julgamento sobre questão já decidida. Circunstância processual que leva à formação de juízo negativo de admissibilidade do recurso.
4. Recurso conhecido e desprovido.